Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001085-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - MT - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (AGRAVANTE), GISELIA MIRANDA MARTINS - CPF: 015.888.841-39 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM CARRO DA PREFEITURA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -- PENSÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO –– POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não comprovada pelo Município, de maneira contundente, a ausência de nexo causal quanto ao acidente que deu causa às lesões graves da vítima, a manutenção da decisão que fixou pensão provisória é medida que se impõe, até que haja maior dilação probatória.

Do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Vila Rica/MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 641-67.2014.8.11.0049, código 46543, movida por
Gisélia Miranda Martins
,
deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, determinando ao Agravante o pagamento mensal de pensão provisória no montante de 01 (um) salário mínimo, até decisão final da ação.

Denota-se dos autos que a Agravada
Gisélia Miranda Martins
, quando estava sendo levada no carro da prefeitura de Vila Rica para realizar tratamento médico em Cuiabá, sofreu grave acidente automobilístico pela negligência e imprudência do motorista em uma ultrapassagem, conforme relatado na peça exordial.

Diante disso, propôs ação indenizatória com pedido de tutela antecipada em desfavor do Município de Vila Rica, sendo deferido, liminarmente, o pagamento mensal de pensão provisória no montante de 01 (um) salário mínimo, até decisão final da ação.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, por entender que no momento do acidente, conforme laudo pericial, a agravada estava sem cinto de segurança, o que agravou os riscos do acidente, não podendo recair toda a responsabilidade sob o Município.

Sustenta ainda que apenas com a análise do conjunto fático pode ser verificada a inexistência de responsabilidade, o que somado a situação econômica em que se encontra o município, é inviável o pagamento de pensão provisória à Agravada ou mesmo o custeio de despesas por danos morais e estéticos, como requerido à inicial.

Por fim, pugna pelo total provimento do recurso,
em especial para julgar improcedentes as pretensões iniciais, julgando extinto o processo.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 6100349.

A parte agravada apresentou contrarrazões em Id. 6896842 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 7214779).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020